Tribunal: TJDFT
Processo: 0738521-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738521-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: MONICA PORTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO BARBOSA DOS SANTOS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de interdito proibitório ajuizada em face de Mônica Porto da Silva (0711997-33.2025.8.07.0020), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Eis o teor da decisão agravada (ID 246488490): “Recebo a emenda substitutiva de ID 245340222. Trata-se de ação de interdito proibitório, na qual o autor informa ser o legítimo possuidor do imóvel descrito na petição inicial, o qual se situa na mesma chácara onde a ré possui um lote de 15.000 m2. Informa ter a parte ré ajuizado ação possessória em desfavor de terceiro, na qual obteve a proteção possessória pleiteada, relativa ao lote de 15.000 m2. Assevera que, com base em decisão judicial restrita a uma área de apenas 15.000 m2, a ré tem tentado estender a sua posse por toda a extensão da chácara onde se situa o imóvel objeto da presente demanda. Alega ter a ré empreendido “obras irregulares na área de posse legítima do autor, sem qualquer autorização judicial”; contudo, o referido esbulho possessório foi frustrado em decorrência da “reação imediata da comunidade local, composta por moradores do Condomínio Canaã, que impediram a continuidade das obras e demoliram as estruturas irregulares iniciadas pela requerida”. Sustenta haver risco de que a ré empreenda novas tentativas de esbulho possessório ou turbação sobre o imóvel pertencente ao requerente. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência para “determinar que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato de ameaça, turbação, esbulho, construção, ocupação ou comercialização sobre a área de 5.590m2 ocupada pelo autor na Chácara 89”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 567 do CPC, “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.” No caso dos autos, não obstante os argumentos do autor, não é possível a concessão da tutela provisória, sobretudo porque não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária, prova pré-constituída do fato de que a ré tem tentado alterar os limites do lote por ela ocupado, passando a invadir a área pertencente ao autor. Ademais, a matéria relativa à delimitação da área pertencente a cada litigante deve ser analisada após ampla participação da requerida e possível dilação probatória. Assim, considerando que a questão enseja uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Intimem-se.” O agravante afirma ser legítimo possuidor de área de 5.590 m2 localizada na Chácara 89, a qual se situa no mesmo conjunto em que a agravada possui lote de 15.000 m2. Sustenta que a agravada, valendo-se de decisão judicial obtida em ação possessória ajuizada contra terceiro e restrita ao lote de 15.000 m2, tem tentado expandir os limites de sua posse para abarcar toda a extensão da chácara. Alega que a agravada realizou “obras irregulares na área de posse legítima do autor, sem qualquer autorização judicial”, mas que o esbulho teria sido frustrado pela reação de moradores do Condomínio Canaã, os quais impediram a continuidade das obras e demoliram as estruturas iniciadas. Aduz que persiste risco de novas tentativas de turbação ou esbulho por parte da agravada e requer a concessão de tutela de urgência para “determinar que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato de ameaça, turbação, esbulho, construção, ocupação ou comercialização sobre a área de 5.590m2 ocupada pelo autor na Chácara 89”. É o relatório. Preparo regular (ID 76089368). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, os elementos apresentados pelo agravante evidenciam a existência de atos concretos de construção iniciados pela agravada sobre a área que ele afirma ocupar, os quais teriam sido interrompidos apenas por intervenção de moradores vizinhos. Os documentos juntados aos autos pelo agravante, como registros fotográficos, declarações de moradores do Condomínio Canaã e demais peças que descrevem a ocupação do terreno, reforçam a posse exercida sobre a área de 5.590 m2 e a plausibilidade da alegação de que a agravada teria iniciado construções dentro dos limites por ele ocupados. Em tal contexto, ainda se mostra presente o perigo de dano, decorrente da possibilidade de novas construções que poderiam consolidar situação fática de difícil reversão. O risco de dano grave e de difícil reparação justifica a concessão da tutela recursal, como forma de evitar alteração do estado atual da área em litígio. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que a agravada se abstenha de realizar qualquer ato de construção, ocupação, turbação ou esbulho na área de 5.590m2 indicada pelo agravante como de sua posse, até julgamento deste recurso. Desde logo, consigno que nada impede que o ilustre Juízo de origem, a vista de novos elementos, inclusive colhidos em eventual audiência de justificação, possa reanalisar a questão posta. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator